Tribunal: TJMT
Processo: 1045054-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045054-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO LUCAS DO AMARAL - CPF: 142.619.280-00 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1045054-20.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ALVARO LUCAS DO AMARAL e MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL

Recorrido (s): LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DOS AUTORES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Recorrentes justificaram o impedimento de participação no ato processual, em razão de viagem.

Desta feita, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, frente a contumácia.

No entanto, é possível observar no ID n° 162316596, de 19/08/2022, que os Recorrentes pediram a remarcação da audiência agendada para 12/09/2022 em razão de viagem, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

Em que pese a viagem não ser no mesmo horário da audiência, era no mesmo dia e em território internacional, sendo compreensível o pedido de remarcação.

Assim, diante da justificativa, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9.099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023